Tribunal: TJDFT
Processo: 0702924-36.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0702924-36.2021.8.07.0001 RECORRENTE: ANDREIA POMPEU BARREIRA ORSINI RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. REJEITADA. CONCURSO PÚBLICO. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. CADASTRO DE RESERVA. EXPECTATIVA DE CONTRATAÇÃO. PRETERIÇÃO NÃO CARACTERIZADA. 1. Não há que se falar em ausência de impugnação específica quando é possível verificar das razões recursais a discordância do apelante com os fundamentos apresentados na sentença, defendendo a necessidade da sua reforma. 2. Os candidatos aprovados em cadastro de reserva possuem apenas a expectativa de contratação, que depende do juízo de conveniência e de oportunidade da Administração Pública. 3. A contratação de mão de obra temporária, por si só, durante o prazo de validade de concurso, não caracteriza abuso ou ilegalidade quando não são evidenciados a necessidade permanente da contratação e a integral identidade de atribuições do edital de seleção. 4. Recurso conhecido e não provido. A recorrente alega negativa de vigência ao artigo 489, § 1o, incisos III e V, do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional. Suscita dissenso pretoriano com julgado da Corte Superior, porquanto entende que o acórdão resistido teria violado a Lei 6.019/1974, ao argumento de que havendo contratação de servidores temporários em face dos aprovados no concurso público, estes possuiriam direito subjetivo à nomeação. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, assevera contrariedade aos seguintes dispositivos constitucionais: a) artigo 37, incisos II e IV, afirmando que teria havido a preterição de candidatos aprovados em concurso público mediante a contratação de terceirizados; b) artigos 5o, inciso LIV, e 93, inciso IX, por ter ocorrido vilipêndio ao devido processo legal, bem como negativa de prestação jurisdicional; e c) artigo 1o, inciso II, articulando infringência ao princípio fundamental da cidadania. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. De início, cumpre ressaltar que, quanto ao recurso especial, o acórdão impugnado foi publicado em data anterior à da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao alegado malferimento ao artigo 489, § 1o, incisos III e V, do CPC, uma vez que, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 489 do CPC/2015, quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1804739/RO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). No mesmo sentido: AREsp 2008647/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 28/3/2022. Da mesma forma, o apelo não merece prosseguir quanto à arguida divergência interpretativa, pois a recorrente não indicou quais dispositivos da Lei 6.019/1974 teriam sido violados. Já decidiu o STJ que “A falta de particularização, no Recurso Especial, interposto pela alínea ‘c’ do permissivo constitucional, dos dispositivos de lei federal que teriam sido objeto de interpretação divergente, pelo acórdão recorrido, consubstancia deficiência bastante a inviabilizar o conhecimento do apelo especial, atraindo, na espécie, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal” (REsp 1908901/PA, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 15/3/2021). A corroborar: AgInt no AREsp n. 2.102.135/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, DJe de 24/8/2022. Demais disso, “Nos termos do art. 1.029, § 1°, do CPC/2015 e do art. 255, § 1o, do RISTJ, a divergência jurisprudencial exige comprovação - mediante a juntada de cópia dos acórdãos paradigma ou a citação do repositório oficial ou autorizado em que publicados - e a demonstração, esta, em qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não bastando a simples transcrição de ementas, sem realizar o necessário cotejo analítico, a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a divergência de interpretação. Nas razões do Recurso Especial não houve a devida comprovação do dissídio invocado, nem a realização do devido cotejo analítico, porquanto a parte recorrente limitou-se a transcrever as ementas dos julgados paradigma, furtando-se de demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com solução jurídica diversa, a viabilizar o conhecimento do apelo nobre, pela divergência jurisprudencial" (REsp 1908901/PA, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 15/3/2021). No mesmo sentido: AgInt no AREsp 2.018.436/MG, relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 15/6/2022.) Com relação ao recurso extraordinário, quanto ao artigo 5o, inciso LIV, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 748.371-RG, Relator Ministro GILMAR MENDES, DJe DE 1o/8/2013 – Tema 660, assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a suposta ofensa ao princípio do devido processo legal, quando debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral. No tocante à suposta violação ao artigo 93, inciso IX, da CF, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do AI 791.292 QO-RG (Relator Min. GILMAR MENDES, DJe de 12/8/2010 – Tema 339), concluiu que “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desses temas, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil. Igual sorte colhe o apelo extremo quanto ao suposto vilipêndio ao artigo 37, inciso II, da CF, embora tenha a recorrente se desincumbido da existência de repercussão geral da causal. Isso porque deixou a recorrente de combater um dos fundamentos expostos no acórdão vergastado, no sentido de que “verifica-se que não existe a identidade de atribuições entre os funcionários das empresas de fornecimento de mão de obra temporária e os escriturários. Além disso, a contratação de mão de obra temporária, por si só, durante o prazo de validade de concurso, não caracteriza abuso ou ilegalidade quando não são evidenciados a integral identidade de atribuições dos temporários e a sua necessidade permanente. Dessa forma, no caso, não cabe a aplicação da tese fixada no RE 837.711/PI, ainda que os contratos das empresas possam ser prorrogados pelo prazo de 60 meses, porque a falta de identidade das funções afasta a alegada violação da exigência de concurso público” (ID 34224525). Portanto, “Incide o óbice da Súmula 283/STF (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles), pois o recurso deixou incólume argumento apto, por si só, a sustentar o julgado. As razões do Recurso Extraordinário encontram-se dissociadas do que foi decidido pelo acórdão recorrido, o que atrai a aplicação da Súmula 284/STF: é inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia (...)” (AgInt no REsp 1866064/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 16/12/2021). No mesmo sentido: AgInt no REsp 1954797/RJ, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 23/3/2022. Igualmente descabe dar curso ao apelo em relação à indigitada contrariedade ao artigo 1o, inciso II, da CF, porque o acórdão recorrido não apreciou a controvérsia à luz do mencionado dispositivo constitucional, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Incidente, portanto, o enunciado 282 da Súmula do STF. Já decidiu a Suprema Corte que “o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, inexistindo, portanto, o necessário prequestionamento explícito, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso” (ARE 1277698 AgR/PR, Relator Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe 2/10/2021). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ÂNGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A027